Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727874-86.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não restando comprovado nos autos o elemento subjetivo necessário para a configuração do tipo penal previsto no § 13o do art. 129 do Código Penal, qual seja, a vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima (animus laedendi), a desclassificação para a modalidade culposa é medida que se impõe. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao delito de ameaça, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. 2. A ameaça configura-se como crime formal, consumando-se quando a ofendida tem ciência da promessa de mal injusto e grave, proferida pelo réu, e passa a experimentar fundado receio em decorrência do ato. 3. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim. No caso, não existe relação obrigatória de dependência entre os tipos penais na situação em que o réu inicialmente puxou a perna da vítima a lesionando, e posteriormente, ameaçou-a de morte, bloqueando sua respiração. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção. 4. Mantem-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais visto que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente indica violação aos artigos 25, 59 e 129, § 4o, todos do Código Penal, e 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há elementos de prova que atestem a sua responsabilidade pelas agressões ou ameaças contra a vítima, sendo sua absolvição medida impositiva. Sem indicar artigos supostamente malferidos, pugna, uma vez mantida a condenação, pela sua redução em virtude “do comportamento provocador da vítima”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, consigna-se que, embora ausente a indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do artigo 105 da CF), não há se falar em não conhecimento do inconformismo quando “as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/9/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25, 59 e 129, § 4o, todos do CP, e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, o apelo não logra êxito no tocante à tese de redução da condenação, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por afrontados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031